Tribunal: STF
Processo: RE 100608
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-23
Data de publicação: 1983-09-23

Ementa:
LICENCA-PREMIO. APLICAÇÃO DA RESSALVA CONTIDA NO PARAGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 1. DA LEI ESTADUAL N. 200/74.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.